Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-10.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700391-10.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE DA SILVA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Pretende a Agravante em sua Ação Originária a defesa de seu direito a usufruir da redução de carga horária em regência de classe, por possuir mais de vinte anos em regência, com fulcro §5°do artigo 9o da Lei no 5.105 de 3 de maio de 2013. Alega que o deferimento da antecipação de tutela não torna a medida satisfativa e irreversível, pois mesmo que seja concedida decisão que determine o imediato cumprimento da redução da carga horária em regência à Agravante, em caso de futura improcedência da ação, basta que o DF determine que a professora volte à regência em carga horária completa. Aduz, ainda, não estar gozando da redução de carga horaria unicamente porque a SEE/DF não encaminhou professor substituto para a unidade de ensino. Ressalta estarem presentes os requisitos para antecipação de tutela (prova inequívoca do direito e perigo de dano), pois está sendo obrigada a continuar em regência pela carga horária completa e pode vir a se aposentar sem que possa usufruir desde seu direito enquanto estiver na ativa, de modo que a demora da prestação jurisdicional venha a causar o perecimento do suposto direito em litígio. É o relatório do essencial. DECIDO. Malgrado os argumentos da agravante, não vislumbro, por ora, estar presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Considerando o art. 2o do Decreto no 40.583, de 1o de abril de 2020, as atividades educacionais em todas as escolas das redes de ensino pública e privada do Distrito Federal estão suspensas até o dia 31 de maio de 2020, razão pela qual não há urgência em implementar a redução de carga horaria em regência de classe pleiteada pela agravante. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 3 de abril de 2020. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Juíza de Direito - Relatora Substituta